Tribunal: TJSP
Processo: 1016637-90.2016.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA SAÚDE – Professora de Educação Básica II – Pretensão de regularização de período de licença saúde – Ilegalidade da decisão que indeferiu a licença saúde, por ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Comprovado pelos relatórios e atestados médicos juntados aos autos a necessidade de afastamento das

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA SAÚDE – Professora de Educação Básica II – Pretensão de regularização de período de licença saúde – Ilegalidade da decisão que indeferiu a licença saúde, por ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Comprovado pelos relatórios e atestados médicos juntados aos autos a necessidade de afastamento das atividades laborais pelo fato de a impetrante ser portadora de esquizofrenia (CID F20-5), transtorno depressivo recorrente grave (CID F33.2), transtorno do disco cervical (CID M50.1), síndrome de colisão do ombro (CID M75.4), entesopatia (CID N77.9), poliartrose (CID M15) e lúpus eritematoso sistêmico (CID M32), possuindo limitações de movimento e psíquicas – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000306969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1016637-90.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que
é apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelada MARIA DAS GRAÇAS ARANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016637-90.2016.8.26.0602 -Voto no 17.049
2
Apelação / Remessa Necessária no 1016637-90.2016.8.26.0602
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Maria das Graças Arantes
Interessado: Diretor de Ensino de Sorocaba- A/c Dirigente Regional de
Ensino de Sorocaba, Marco Aurélio Bugni
Comarca: Sorocaba
Voto no 17.049
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL LICENÇA SAÚDE Professora de
Educação Básica II Pretensão de regularização de período de
licença saúde Ilegalidade da decisão que indeferiu a licença
saúde, por ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Comprovado pelos relatórios e atestados médicos juntados aos
autos a necessidade de afastamento das atividades laborais pelo
fato de a impetrante ser portadora de esquizofrenia (CID F20-5),
transtorno depressivo recorrente grave (CID F33.2), transtorno do
disco cervical (CID M50.1), síndrome de colisão do ombro (CID
M75.4), entesopatia (CID N77.9), poliartrose (CID M15) e lúpus
eritematoso sistêmico (CID M32), possuindo limitações de
movimento e psíquicas Sentença mantida Reexame necessário
e recurso de apelação improvidos.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo em face da r. sentença que, nos autos
do mandado de segurança1 impetrado por Maria das Graças Arantes contra
ato do Diretor de Ensino de Sorocaba e Dirigente Regional de Ensino de
Sorocaba, objetivando a regularização de período de licença saúde de
29/07/2015 a 29/09/2015, bem como, seja impedida a Fazenda Pública de
efetuar descontos salariais desse período, julgou procedente o feito “para
reconhecer à Maria das Graças Arantes o direito à licença saúde no período
de 29/07/2015 a 29/09/2015, determinado que os impetrados se abstenham
de proceder os descontos do período acima referidos, procedendo ao
pagamento dos valores porventura estornados nos vencimentos da
impetrante” (fl. 64).
1 Valor da causa de R$ 5.000,00 em 03/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016637-90.2016.8.26.0602 -Voto no 17.049
3
Sustenta a Fazenda Estadual, em síntese, a necessidade de
reforma da r. sentença, tendo em vista a inexistência de ilegalidade da decisão
do DPME, sendo este o único órgão que pode realizar a perícia nos
servidores.
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
fl. 77.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria das
Graças Arantes contra ato do Diretor de Ensino de Sorocaba e Dirigente
Regional de Ensino de Sorocaba, objetivando a regularização de período de
licença saúde de 29/07/2015 a 29/09/2015, bem como, seja impedida a
Fazenda Pública de efetuar descontos salariais desse período.
A impetrante, professora de educação básica II, alega que possui
esquizofrenia (CID F20-5), transtorno depressivo recorrente grave (CID
F33.2), transtorno do disco cervical (CID M50.1), síndrome de colisão do
ombro (CID M75.4), entesopatia (CID N77.9), poliartrose (CID M15) e lúpus
eritematoso sistêmico (CID M32).
Informa que está afastada de suas atividades desde 2014, pois
vem conseguindo obter licença saúde da Administração Pública. Contudo,
inesperadamente foi negada a licença saúde referente ao período de
29/07/2015 a 29/09/2015.
A impetrante aduz que foi informada do Parecer no 95/2015 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016637-90.2016.8.26.0602 -Voto no 17.049
4
orienta que a Administração faça o desconto dos dias que ficou sem trabalhar
e sem conseguir a licença saúde.
Por isto, pleiteia a regularização de tal período, bem como a
determinação para que a Fazenda não realize descontos em sua remuneração.
Houve decisão liminar determinando “à autoridade impetrada
que se abstenha de descontar do benefício da impetrante os valores
referentes ao período de 29.07.2015 a 29.09.2015 até decisão final” (fl. 31).

A magistrada a quo confirmou a liminar anteriormente concedida
e julgou procedente o feito, “para reconhecer à Maria das Graças Arantes o
direito à licença saúde no período de 29/07/2015 a 29/09/2015, determinado
que os impetrados se abstenham de proceder os descontos do período acima
referidos, procedendo ao pagamento dos valores porventura estornados nos
vencimentos da impetrante” (fl. 64).
A Fazenda apelou, sustentando, em síntese, a necessidade de
reforma da r. sentença, tendo em vista a inexistência de ilegalidade da decisão
da Administração Pública, tendo em vista que o DPME é o único órgão que
pode realizar a perícia nos servidores e, por esta razão, deve ser considerado
acima dos outros médicos/peritos.
Pois bem. A sentença merece ser mantida.
Frise-se que, embora o Poder Judiciário não seja instância
revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimentos administrativos,
não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor da decisão administrativa,
incumbe-lhe apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016637-90.2016.8.26.0602 -Voto no 17.049
5
Nesse sentido, recorre-se ao ensinamento de Hely Lopes
Meirelles:
Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de
legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do
ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício
que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se
sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência,
oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse,
estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de
jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com
conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do
âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação
do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais
do Direito.
(Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp.
789/790).
Segundo o disposto no art. 191 da Lei n. 10.261/68 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), ao funcionário que, por
motivo de saúde, estiver impossibilitado para o exercício do cargo, será
concedida licença.
Ademais, o art. 193 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado de São Paulo prevê a necessidade de realização de inspeção médica
realizada em órgão oficial para concessão da licença-saúde.
Neste ponto, embora a Fazenda Estadual alegue que o
Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME) tem competência
exclusiva para realizar perícias, é certo que o resultado da perícia pode ser
elidido por prova em contrário perante o Poder Judiciário, não estando este
engessado ao resultado do DPME.
De qualquer maneira, embora a autoridade coatora junte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016637-90.2016.8.26.0602 -Voto no 17.049
6
publicação do indeferimento do pedido da impetrante (fl. 54), não acosta aos
autos o laudo que alega desfavorecer a pretensão autoral, de modo que não há
como este Juízo considerar o referido laudo, porquanto ausente da realidade
processual.
De outro lado, a impetrante juntou o relatório médico de fl.
24, que consta o diagnóstico de entesopatia (CID N77.9), poliartrose (CID
M15) e lúpus eritematoso sistêmico (CID M32), que acarretam, segundo
o médico ortopedista, limitação de movimentos da paciente.
Consta, ainda, nos autos o relatório médico de fl. 25 feita pelo
médico psiquiatra, que afirma ser a apelada portadora de esquizofrenia
(CID F20-5) e transtorno depressivo recorrente grave (CID F33.2), com
evolução desfavorável à impetrante, dispondo que a paciente possui
limitações psíquicas.
Há também atestado médico psiquiátrico de fl. 26, datado de
06/02/2016, mesma data do indeferimento do recurso administrativo da
impetrante, o que confere contemporaneidade ao atestado, dizendo que
Maria das Graças Arantes não está apta para o trabalho por tempo
indeterminado em razão de possuir severas alucinações.
Foi juntado, ainda, atestado fornecido à impetrante por
médico especializado em ortopedia e traumatologia (fls. 27/29) que
conclui que a paciente também possui transtorno do disco cervical (CID
M50.1) e síndrome de colisão do ombro (CID M75.4) e que não está
havendo melhora do quadro, de modo que Maria não possui condição de
trabalho por tempo indeterminado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016637-90.2016.8.26.0602 -Voto no 17.049
7
Logo, a prova coligida evidencia que o ato administrativo que
indeferiu o pleito não se mostra legítimo frente aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade que, como cediço, integram o conceito de
legalidade.
Sendo assim, tendo em vista todo o conjunto probatório carreado
aos autos no sentido de incapacidade laboral decorrente de problemas
traumatológicos e psiquiátricos, de rigor a manutenção da sentença, que além
de regularizar o período para incluir como de licença saúde, confirmou o
pedido liminar para impedir que a Fazenda realize descontos no benefício da
impetrante a título de falta no período entre 29/07/2015 e 29/09/2015.
Cito, ainda, jurisprudência deste Tribunal no mesmo sentido
desta decisão:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. Professora. Licença para tratamento de saúde.
Indeferimento administrativo. Servidora com depressão e
transtornos psíquicos. Pleito voltado à concessão de licença
médica indeferida pelo DPME, regularização da frequência da
autora. Segurança concedida. Manutenção. Recursos não
providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012169-47.2017.8.26.0053;
Relator: Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/03/2018; Data de
Registro: 13/03/2018)
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA - Servidora pública estadual - Professora PEB II -
Afastamento do trabalho em virtude de licença para tratamento de
saúde - Negativa de concessão de licença para tratamento de saúde,
após o período da tal licença já gozada - Histórico de licenças
concedidas e chanceladas pela Administração posteriores ao
período negado, sob os mesmos argumentos patológicos e,
inclusive, reconhecida a necessidade de readaptação funcional
Atestados apresentados pela impetrante para os pedidos de
afastamentos para a licença para tratamento de saúde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016637-90.2016.8.26.0602 -Voto no 17.049
8
exarados por médico particular, comprovando a necessidade
dos afastamentos, que reclamam, por lógica etiológica, o
reconhecimento do direito da impetrante à justificação da
licença negada, para o período reclamado - Sentença de parcial
concessão da ordem reformada em parte
RECURSO DA
IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O
RECURSO DA IMPETRADA E O REEXAME NECESSÁRIO.
(TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
1015307-02.2016.8.26.0071; Relator: Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/11/2017; Data de Registro: 07/11/2017)
Isto posto, nega-se provimento tanto ao reexame necessário
quanto ao recurso de apelação.
Nada a dispor em relação aos honorários advocatícios, tendo em
vista tratar-se de mandado de segurança.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame
necessário e ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.
MAURICIO FIORITO
Relator